Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708161-15.2025.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica, pois ausente comprovação de notificação extrajudicial relativa à renúncia aos mandatos. Posto isso, indefiro o pedido id. 71317207, ficando a advogada Janaina Cardoso Martins do Couto - OAB/DF no 54.804, ciente de que continuará a ser intimada como representante processual dos agravados, até que comprove comunicação da renúncia. Intime-se. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator